Tribunal: TJBA
Processo: 0509327-21.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509327-21.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPACO EMPRESARIAL EIRELI - ME Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AÇÃO REVISIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes (autor e réu) contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor em ação revisional. O embargante autor alega vícios quanto ao depósito judicial, capitalização de juros e gratuidade da justiça. O embargante réu aponta omissão sobre encargos moratórios e obscuridade na fixação dos honorários de sucumbência. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão embargado (i) foi contraditório ou obscuro ao não conhecer do pedido de depósito judicial; (ii) possui contradição quanto à capitalização de juros; (iii) foi omisso quanto ao pedido de gratuidade da justiça; (iv) foi omisso sobre a forma de cálculo dos encargos moratórios; e (v) foi obscuro na fixação dos honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, limitados às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito ou correção de eventual erro de julgamento (error in judicando). 4. (Embargante autor) Não há contradição no não conhecimento do pedido de depósito judicial. O acórdão explicitou que a matéria já fora decidida na origem, onde a tutela foi revogada por inércia do próprio autor, sendo incabível a reapreciação em grau recursal. A suposta violação a precedente de tribunal superior não configura contradição interna do julgado. 5. (Embargante autor) O autor carece de interesse recursal quanto à alegação de vício na análise da capitalização de juros. O acórdão manteve a sentença que, na prática, afastou a capitalização (por ausência de recurso do réu), sendo o resultado favorável ao embargante. 6. (Embargante autor) Não houve omissão sobre a gratuidade da justiça. O acórdão deferiu o benefício parcialmente, apenas para isentar o preparo recursal, mas manteve a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais fixados na sentença. 7. (Embargante réu) Não há omissão sobre os encargos moratórios. O acórdão e a sentença confirmaram os índices devidos (juros, multa, correção), sendo que o detalhamento da metodologia de cálculo é matéria afeta à fase de liquidação. 8. (Embargante réu) Não há obscuridade na fixação dos honorários. O acórdão, aplicando o Tema 1.076 do STJ, reconheceu a sucumbência recíproca e fixou a verba em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), de forma clara e fundamentada. 9. O pedido de aplicação de multa por recurso protelatório (art. 1.026, § 2º, CPC), formulado em contrarrazões, é rejeitado, pois a oposição de embargos, embora visando a rediscussão, não demonstra, por si só, o intuito protelatório ou a má-fé. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual erro de julgamento (error in judicando), estando limitados às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A discordância da parte quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais (valor da causa) fixados em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC e Tema 1.076/STJ, não configura obscuridade. 3. Carece de interesse recursal o embargante que alega vício sobre ponto do julgado que lhe foi favorável." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; art. 1.022; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076. STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 26.03.2025. STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025. STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0509327-21.2018.8.05.0080, em que figuram como embargantes e embargados, simultaneamente, ESPACO EMPRESARIAL EIRELI - ME e ITAU UNIBANCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.